Tribunal: TJSP
Processo: 1007888-52.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança - Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro - Contratos firmados entre a impetrante e o Município de São José dos Campos - Sentença que denegou a segurança - Irresignação da impetrante - Art. 1o da Lei no 12.016/2009, espelhando o que dispõe o art. 5o, inciso LXIX, exige a presença de direito líquido e certo para o processamento da demanda pelo rito do mandado

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança - Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro - Contratos firmados entre a impetrante e o Município de São José dos Campos - Sentença que denegou a segurança - Irresignação da impetrante - Art. 1o da Lei no 12.016/2009, espelhando o que dispõe o art. 5o, inciso LXIX, exige a presença de direito líquido e certo para o processamento da demanda pelo rito do mandado de segurança - As alegações de aumento de preços decorrentes da pandemia de Covid-19, da alta inflação e do conflito entre Rússia e Ucrânia somente poderiam ser comprovados por meio de perícia - Incompatibilidade de instrução probatória com o rito do mandado de segurança - Apenas a prova técnica seria hábil para definir se o reajuste é devido (an debeatur) e qual o seu eventual valor (quantum debeatur) - Precedentes desta Corte de Justiça - Manutenção da sentença - Não provimento do recurso interposto.